Tribunal: TJSP
Processo: 1016430-90.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Apelação Cível. Compromisso de Compra e venda. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Atraso na entrega do imóvel. Expedição de "habite-se" que, por si só, não afasta a mora contratual de entrega do bem. Mora que somente pode ser atribuída à Ré. Inteligências das Súmulas 160 e 161 desta E. Corte. Dever da ré em ressarcir os valores gastos com aluguel. Dano moral. Mero

Ementa:
Apelação Cível. Compromisso de Compra e venda. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Atraso na entrega do imóvel. Expedição de "habite-se" que, por si só, não afasta a mora contratual de entrega do bem. Mora que somente pode ser atribuída à Ré. Inteligências das Súmulas 160 e 161 desta E. Corte. Dever da ré em ressarcir os valores gastos com aluguel. Dano moral. Mero inadimplemento contratual. Ausência de afronta a direitos da personalidade. Danos morais afastados. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.